Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702231-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CASA DO BACALHAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E ELIAS DE SOUZA SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão executória tem por termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença. 2. O art. 523 do CPC dispõe que “o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente". Portanto, é o credor quem deve deflagrar o cumprimento do que lhe foi assegurado na sentença proferida na fase de conhecimento, independentemente de intimação para tanto. 2.1. No caso, constata-se que a prescrição ocorreu antes de ter se iniciado o cumprimento de sentença, que deveria ter se iniciado por impulso do credor, contudo, quando da apresentação do cumprimento de sentença, já havia sido consumada a prescrição executória. 3. De rigor a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição, ainda que por fundamentos diversos (prescrição da pretensão executiva). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo ausência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito não permaneceu paralisado além do prazo prescricional por desídia. Afirma que sempre impulsionou o feito com requerimento de novas pesquisas de bens. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015